Tribunal: TJSP
Processo: 0000372-38.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000372-38.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante LUIS
FERNANDO RAMALHO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-38.2017.8.26.0394 -Voto no
2
voto número 46.977
Apelação no 0000372-38.2017.8.26.0394
(Proc. 651/2016 1a V. Judicial Nova Odessa)
Apelante: LUIS FERNANDO RAMALHO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 185/188,
acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e condenado Luis
Fernando Ramalho de Oliveira a cumprir as penas de dois (02) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e em prestação pecuniária, por infração ao artigo 184, § 2o, do Código Penal.
Condenado, ainda, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei.
Luis Fernando Ramalho de Oliveira apelou, mediante termo, à fl.
199; assim, também o fez a sua Defesa dativa, através de petição, à fl. 204, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 206/212, buscando a absolvição,
por insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 216/219; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 232/238, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser
desprovida, como adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-38.2017.8.26.0394 -Voto no
3
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da instrução dão
conta de que Luis Fernando Ramalho de Oliveira expôs à venda 232 CDs e
DVDs, supostamente pirateados; constatada a falsificação, referidas
mercadorias foram apreendidas (cf. fls. 07/08), e encaminhadas ao distrito
posteriormente periciadas, cf. fls. 11/16.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, admitiu a
prática delitiva. Sua confissão se amolda, completamente, às outras provas
produzidas durante a instrução criminal.
A versão do policiai militar Waldir Carlos de Sousa encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão
para se fazer restrições àquilo que foi dito pelo agente público. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
lo. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra do policial a
incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade.
Outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório, pois o
quadro probatório é deveras incriminador. A materialidade restou demonstrada
através do auto de exibição e apreensão (cf. fls. 07/08), e perícia, indicativa da
falsificação (cf. fls. 11/16), bem como a autoria, através da prova testemunhal e
da confissão do acusado, restando devidamente comprovado o fim lucrativo, que
anima o procedimento escuso (RJTJSP 125/558, RT. 628/311 e RT. 738/602).
Nesse ponto, bem salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 237/238: “Os CDs e DVDs apreendidos foram remetidos à perícia,
sobrevindo a mesma conclusão das explicações do apelante, de se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-38.2017.8.26.0394 -Voto no
4
cópias fonográficas piratas, sem autorização das vítimas dos direitos autorais já
citadas. Ademais, o laudo pericial foi realizado dentro dos parâmetros legais,
podendo ser realizado por amostragem, não havendo necessidade de informação
do detentor do direito autoral, conforme a Súmula 574 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (...).”.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à
comunidade e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é, socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que
bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido por
Defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto,
devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n°
1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com
o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR